Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-03.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-03.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.368/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS POSTERIORES. RE 1.555.819/SP (STF). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação em quantia certa, com fixação de consectários legais.

II. Questão em discussão

Necessidade de adequação dos critérios de juros de mora e correção monetária à luz do Tema 1.368/STJ e da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

O Tema 1.368/STJ fixou a SELIC como índice único aplicável às dívidas civis antes da Lei nº 14.905/2024.
O RE nº 1.555.819/SP reafirmou a natureza infraconstitucional da matéria e a validade da SELIC.
A Lei nº 14.905/2024 instituiu novo regime jurídico para os consectários legais.
Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC constitui índice único aplicável às dívidas civis, vedada sua cumulação com correção monetária; após a vigência da referida lei, aplicam-se os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme nova redação legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000397-03.2022.8.05.0012
, em que figuram como
embargante, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como
embargado, JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora,
e
xclusivamente para adequar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora da condenação, consignando que:

a) até 29/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, como índice único, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária;

b) a partir de 30/08/2024, a correção monetária observará o IPCA, ou índice que venha a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros de mora corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

Mantendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado

Salvador,

1